Tribunal: TJDFT
Processo: 0732570-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CONTRATO DE FRANQUIA. INOVAÇÃO RECURSAL. LEI DE USURA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE CONSTITUIÇÃO. ADVOGADOS. REJEITADA. CLÁUSULA ARBITRAL. PREVISÃO. EXCEÇÃO CONTRATUAL APLICADA. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. ART. 358 CC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PENALIDADE EX LEGE. MULTA CONTRATUAL. LEI USURA. APLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA REORMADA.
1. Cuidam-se de apelações em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos dos embargos à execução relativos à execução do contrato de franquia. Foram analisadas a exigibilidade do título, cumprimento da obrigação alternativa indicada, irregularidade da representação processual, legalidade da multa aplicada.
2. Matéria não submetida à instância originária não pode ser analisada em recurso de apelação, sob pena de supressão de instância. Desta feita, a alegação de inobservância do disposto na Lei de Usura não será conhecida no presente apelo.
3. O inadimplemento da obrigação - seja ela parcial (mora) ou integral - impõe ao devedor o ônus de arcar com os prejuízos suportados pelo credor originados do seu comportamento ilícito. 3.1. A lei civil dispõe que "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado" (art. 389 do Código Civil). (Acórdão 1335403, 07075594720188070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A regularidade sobre a legitimidade do outorgante da procuração ad judicia é verificada no momento da outorga. Desta feita, uma vez indicada a ausência legitimidade dos outorgantes, cabe, conforme dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil, ao embargante colacionar provas do fato.
5. A arbitragem é um mecanismo extrajudicial de solução de controvérsias, disciplinado pela Lei no 9.307/96, segundo o qual as partes litigantes investem, por meio de uma convenção arbitral, uma ou mais pessoas de poderes decisórios para resolver seus conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis" (Acórdão n.829755, 20130111836144APC, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2014, Publicado no DJE: 05/11/2014. Pág.: 161).
5.1. A renúncia à jurisdição estatal é personalíssima e deflui do regular exercício da autonomia da vontade, não podendo ser presumida pela simples inserção de cláusula compromissória em contrato cuja observância não foi requerida pela parte interessada a tempo e modo oportunos.
5.2. Além disso, havendo cláusula que excepciona a utilização via extrajudicial de resolução de conflitos para o ajuizamento de execuções, não há que se falar em incompetência do juízo.
6. A multa contratual pode ser revista, conforme prevê o artigo 413 do Código Civil, quando esta for manifestamente exorbitante ou a obrigação tiver sido parcialmente cumprida, sem que isso signifique afronta à liberdade de contratar.
7. As despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser partilhados de acordo com a sucumbência de cada parte.
8. Apelo da embargada provido parcialmente. Apelo da embargante conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.